Tribunal: TJMT
Processo: 1073081-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073081-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEMIR ANTONIO DE PAULA - CPF: 536.103.261-15 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1073081-42.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ADEMIR ANTONIO DE PAULA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores pagos pelo consumidor para construção de rede elétrica trifásica em área rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor para construção de infraestrutura elétrica que, após sua execução, foi incorporada ao patrimônio da concessionária e passou a atender outras unidades consumidoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a natureza consumerista da relação, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII.

Afirma que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbe (art. 373, II, do CPC).

Verifica-se que é incontroverso o pagamento de R$ 47.507,08 pelo consumidor para execução da obra, bem como a posterior incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

Estabelece que o fundamento da condenação reside na vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Afasta a tese de que a responsabilidade pelo custeio seria exclusiva do consumidor em razão da tensão da rede, destacando que a Resolução ANEEL no 1.000/2021 prevê hipóteses de ressarcimento quando há incorporação da infraestrutura ao sistema da concessionária.

Afirma que o elemento determinante para o dever de ressarcir é a destinação da rede, especialmente quando passa a atender outros consumidores e gerar proveito econômico à concessionária.

Reconhece que cláusula contratual prevendo a incorporação da rede não afasta o dever de restituição, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Conclui que estão presentes os elementos da responsabilidade civil, consistentes no dano, no nexo causal e no enriquecimento indevido da concessionária.

Determina, de ofício, a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a restituição dos valores despendidos pelo consumidor na construção de rede elétrica posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária e utilizada para atendimento de outras unidades consumidoras.

2. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o dever de ressarcimento independentemente da tensão da rede ou da natureza da obra.

3. Cláusula contratual que prevê a incorporação da infraestrutura não afasta a obrigação de indenizar quando configurado proveito econômico da concessionária.

4. A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser ajustada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 884, 885, 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 110 a 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, RI no 1000737-22.2023.8.11.0026, Rel. Juiz Valmir Aláercio dos Santos, j. 12.08.2024; TJMT, AC no 1000335-37.2023.8.11.0091, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2025; TJMT, RI no 1031806-50.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353485445, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento da quantia de
R$ 47.507,08
(quarenta e sete mil, quinhentos e sete reais e oito centavos), com incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

Sobrevieram embargos de declaração opostos pelo reclamante, os quais foram acolhidos para fazer constar o seguinte dispositivo:

Posto isso, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$ 47.507,08 (quarenta e sete mil, quinhentos e sete reais e oito centavos). Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação ou interpelação extrajudicial.
(...)”
(ID 353485858)

Em sede
recursal
, a recorrente alega:

1.

Ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que a melhoria constitui ônus exclusivo do interessado;

2.

Litigância de má-fé;

3.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é proprietário de uma pequena área rural atendida por sistema de energia monofásico sob responsabilidade da distribuidora ré.

Em razão da necessidade de utilização de energia trifásica, formulou requerimento administrativo para aumento de carga, sendo informado de que a adequação dependeria da ampliação da rede, com a instalação de 10 postes e um transformador, ao custo total de
R$ 83.938,73
.

Desse montante, coube ao autor a participação financeira de
R$ 47.507,08
(equivalente a 57% do valor total), quantia quitada em quatro parcelas de R$ 11.876,77, entre 03/02/2023 e 23/05/2023.

Sustenta que, embora a rede não seja utilizada exclusivamente por ele, foi integralmente incorporada ao patrimônio da ré, que passa a auferir lucro com a distribuição de energia a outros consumidores, razão pela qual entende ser devida a restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido.

Por sua vez, a demandada alega que o interessado que opta por melhorias na rede, como aumento de tensão e capacidade de transformação, assume integralmente os custos correspondentes. Afirma que, ainda que haja participação financeira do consumidor, trata-se de imóvel já atendido por rede com tensão primária de 13,8 kV.

Por fim, acrescenta que o contrato firmado previa expressamente a incorporação da infraestrutura ao seu patrimônio, inexistindo, portanto, obrigação de ressarcimento da quota-parte despendida pelo autor.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a pactuação, entre as partes, do
“Contrato de Execução de Obra para Atendimento de Unidade Consumidora no 210/2023/ENERGISA/MT
”.

O autor desembolsou a quantia de
R$ 47.507,08
, em quatro parcelas pagas entre fevereiro e maio de 2023, para a construção de rede elétrica trifásica (ID 353485424),
a qual foi posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária, fato reconhecido pela própria ré.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar os custos da infraestrutura elétrica construída por consumidor rural quando, posteriormente, essa estrutura é incorporada ao patrimônio da concessionária e passa a atender outras unidades consumidoras.

O fundamento jurídico da condenação não repousa exclusivamente nas resoluções da ANEEL, mas nos princípios gerais do direito civil que vedam o enriquecimento sem causa.

Nos termos do Código Civil estabelece:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 885.
A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

A recorrente sustenta que, por se tratar de rede com tensão superior a 2,3 kV, não haveria obrigação de ressarcimento, por se tratar de obra de responsabilidade exclusiva do interessado, nos termos do art. 110 da Resolução Normativa no 1.000/2021. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Isso porque a própria Resolução Normativa no 1.000/2021, invocada pela recorrente, prevê, em seus arts. 111 a 114, hipóteses de restituição quando o consumidor antecipa recursos para a execução de obras que, posteriormente, são incorporadas ao sistema da distribuidora.

Nesse contexto,
o elemento determinante não é a tensão da rede instalada, mas a destinação final da infraestrutura.
Uma vez integrada ao patrimônio da concessionária e utilizada para atender outros consumidores, resta configurado o enriquecimento sem causa, independentemente do nível de tensão envolvido.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO. CUSTEIO DE OBRA EXPENSAS AO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO EM REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme disposto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, em seu art. 487, as redes de energia elétrica implantadas pelos responsáveis pelos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou regularização fundiária devem ser incorporadas ao patrimônio da concessão ou permissão.

2. O Reclamante busca o ressarcimento do valor pago a título de custeio de obra de extensão da rede de distribuição de energia elétrica para o seu comércio, sendo informado pela Ré, por meio de carta (n. 0522202720), sobre a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, no valor de R$ 21.537,45, conforme tabela de orçamento.

3. Nas razões recursais, a concessionária Recorrente sustenta que não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, como é o caso dos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. In casu
, se o consumidor solicita a extensão da rede elétrica, sendo constatado pela Ré a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, não pode esta transferir o custeio das despesas ao consumidor, haja vista que as adequações não beneficiam somente o consumidor, como também incorpora o seu patrimônio, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia, o que configuraria enriquecimento ilícito, de modo que resta demonstrada a sua responsabilidade quanto à incorporação e manutenção das instalações de rede elétrica, uma vez que integrarão o seu patrimônio.

5. Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. 1. É responsabilidade da Concessionária a realização das obras necessárias ao fornecimento de transformador trifásico exclusivo para a propriedade da parte autora. Inteligência art. 14 da Lei n.o 10.438/2002, com nova redação conferida pela Lei n.o 10.762/2003.2. Ônus sucumbenciais invertidos. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AC: 70065555047 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 29/07/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARTICULAR – UTILIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Ausente à demonstração pela concessionária que o ponto de distribuição situa-se fora da sua responsabilidade, revela-se procedente a reclamação do consumidor quanto a obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia.” (Ap 66725/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

(TJ-MT - AI: 10014233920168110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV. 2. As despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000834-39.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE VALORES. ENERGIA ELÉTRICA. A necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essências, contínuos (art. 22, do CDC). Prova pericial que constata que o equipamento existente era ultrapassado e que teria o condão de gerar perigo aos moradores do condomínio autor. Sentença mantida. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10103440920188260223 SP 1010344-09.2018.8.26.0223, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 20/04/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA parcial dos pedidos autorais para, com resolução do mérito, para CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 21.537,45 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do dia do pagamento (efetivo desembolso) e juros de 1% a.m. a partir da citação’, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...)”.

(N.U 1000737-22.2023.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE REDE ELÉTRICA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível a sua responsabilidade sobre o fornecimento de energia e equipamento que a compõe, ao passo que, comprovado que o consumidor precisou custear a troca de equipamento (transformado) para a manutenção da rede, deve a concessionária, ressarci-lo.

(N.U 1000335-37.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Ainda,
o fato de se tratar de melhoria em propriedade já atendida não afasta o dever de ressarcimento quando a infraestrutura
é incorporada ao patrimônio da concessionária e passa a atender outras unidades consumidoras.

O elemento determinante, nesse caso, é a apropriação patrimonial com benefício coletivo, e não a natureza da obra, seja ela de ligação nova ou de melhoria.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL

PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
RESSARCIMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1– A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. 2–
Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção, visto que comprovado documentalmente.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1031806-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Ressalta-se que a existência de cláusula contratual prevendo a incorporação da rede não afasta o dever de ressarcimento quando a infraestrutura passa a atender outras unidades consumidoras. Trata-se de aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, os quais possuem natureza de ordem pública e não podem ser afastados por disposição contratual.

No caso concreto,
estão presentes os elementos da responsabilidade: o dano, consistente no desembolso de R$ 47.507,08 sem ressarcimento; o nexo causal, evidenciado pela incorporação da rede ao patrimônio da concessionária; e o resultado danoso, caracterizado pelo enriquecimento da ré às custas do consumidor.

Dessa forma, a sentença singular deve ser mantida.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, merecem ajuste, em razão da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, cuja aplicação se inicia após o término da
vacatio legis
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

de ofício
, determino que o valor seja atualizado pela correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela Taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026